Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. INCABÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
2. “Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03”. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
2.1. Sigo o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não limitar os descontos realizados em conta, mantendo-se o pactuado.
3. A negociação dos empréstimos respeitou o limite da margem consignável. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, estes não podem intervir no cálculo realizado à época, sendo incabível a cessação dos descontos com base em redução posterior do limite da margem consignável.
4. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação destes descontos.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.